Tribunal: STJ
Processo: 1060249-27.2019.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130167 - SP(2024/0088275-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: RENTALPLUS PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
RAFAEL ROBBA - SP274389
ADRIANA MAIA MARQUES - SP337904
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À RESOLUÇÃO.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. REAJUSTE.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
APLICAÇÃO DE ÍNDICE
5/STJ
7/STJ.
DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade praticados pela operadora do plano de saúde
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova
interpretação das cláusulas do regulamento do plano de saúde,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe as Súmulas no
e
5/STJ
7/STJ.
4. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a
parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
5. Inaplicáveis os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
-, previstos para os planos de saúde individuais, aos contratos de plano de
saúde de natureza coletiva. Precedentes.
6. Verificada abusividade nos reajustes por sinistralidade praticados pela
operadora do plano de saúde, mister a apuração do percentual adequado
na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual por meio de cálculos atuariais.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55870211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b2abf37-8e5a-4653-b955-83b3c44ca00e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
07/04/2026
13/04/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55870211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/04/2026 12:47:33
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 1b2abf37-8e5a-4653-b955-83b3c44ca00e

RECURSO ESPECIAL No 2130167 - SP(2024/0088275-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: RENTALPLUS PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
RAFAEL ROBBA - SP274389
ADRIANA MAIA MARQUES - SP337904
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO
EMPRESARIAL.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
VÍCIO
EMBARGÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. OFENSA À RESOLUÇÃO.
CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. REAJUSTE.
SINISTRALIDADE.
ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO
E
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS No
E
APLICAÇÃO DE ÍNDICE
5/STJ
7/STJ.
DA ANS. IMPOSSIBILIDADE. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Incabível, no âmbito do recurso especial, a análise de violação de
portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos,
decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da
art. 105,
Constituição Federal.
3. A revisão das conclusões da Corte de origem quanto à abusividade no
reajuste por sinistralidade praticados pela operadora do plano de saúde
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e nova
interpretação das cláusulas do regulamento do plano de saúde,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe as Súmulas no
e
5/STJ
7/STJ.
4. A constatação de abusividade não importa na anulação da respectiva
cláusula do contrato, sendo imprescindível a readequação do reajuste a
parâmetros mais justos, a fim de preservar o equilíbrio contratual.
5. Inaplicáveis os índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
-, previstos para os planos de saúde individuais, aos contratos de plano de
saúde de natureza coletiva. Precedentes.
6. Verificada abusividade nos reajustes por sinistralidade praticados pela
operadora do plano de saúde, mister a apuração do percentual adequado
na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual por meio de cálculos atuariais.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54871228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1e05a599-d95d-4c7c-85e1-87de85bd577a

Trata-se de recurso especial interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“PRESCRIÇÃO – FORA RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO TRIENAL DA
PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DO QUE FOI PAGO A MAIS COM APOIO NA
TESE FIXADA NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS No
E
SOB O REGIME DOS RECURSOS
1.360.969/RS
1.361.182/RS
REPETITIVOS, AFETADOS SOB O TEMA 610.
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEMANDA
CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS
AUTORA QUE AJUIZOU A AÇÃO IMPUGNANDO OS REAJUSTES APLICADOS
COM BASE NA SINISTRALIDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, QUE
AFASTOU OS REAJUSTES OCORRIDOS DESDE 2013, DETERMINANDO A
INCIDÊNCIA APENAS DOS ÍNDICES DA ANS, COM RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS A MAIS, NOS ÚLTIMOS 03 ANOS - IRRESIGNAÇÃO DA RÉ
- ACOLHIMENTO - REAJUSTES APLICADOS QUE, EM PRINCÍPIO, NÃO
PRECISAM OBSERVAR OS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS -
NECESSIDADE, NO ENTANTO, DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUMENTO
FOI NECESSÁRIO PARA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO
FINANCEIRO DO CONTRATO, EM RAZÃO DE ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DOS
SERVIÇOS
MÉDICOS
E
HOSPITALARES,
OU
AUMENTO
DE
SINISTRALIDADE - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO EM VIRTUDE DA
FALTA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS À SEGURADORA - HIPÓTESE,
ADEMAIS, EM QUE O CONTRATO NÃO ERA VERDADEIRAMENTE
COLETIVO, POIS TINHA APENAS 05 VIDAS - CIRCUNSTÂNCIAS QUE
JUSTIFICAM A APLICAÇÃO DAS REGRAS DOS CONTRATOS INDIVIDUAIS -
PRECEDENTES
-
SENTENÇA
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS, CONFORME
DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP
ART. 252
- RECURSO DESPROVIDO” (e-STJ fl. 1.044).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.116/1.122
).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais com as respectivas teses:
(i)
II, do Código de Processo Civil, ante a persistência de omissão
art. 1.022,
apontada nos embargos de declaração rejeitados, em negativa de prestação
jurisdicional;

(ii) arts. 16, XI, e 35-G da
478 e 479 do Código Civil; 6o,
Lei no 9.656/1998;
III, do Código de Defesa do Consumidor; 371, 373, 375 e 464 do Código de Processo
Civil, porquanto devidamente comprovada a legalidade dos reajustes anuais por
sinistralidade contratualmente estabelecidos; e
(iii) arts. 16, inciso XI, da
e 20 da Resolução Normativa no
Lei no 9.656/98
sendo inaplicáveis, à espécie, os índices previstos pela ANS, os quais
195/2009,
possuem como destinatárias tão somente as apólices individuais.
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls.

1.126/1.142.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, a recorrente suscita omissão do acórdão recorrido quanto aos
seguintes pontos:

Documento eletrônico VDA54871228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1e05a599-d95d-4c7c-85e1-87de85bd577a

"(i) são lícitas as cláusulas que preveem os reajustes por sinistralidade, nos
termos da jurisprudência desse e. STJ; e
(ii) os planos coletivos não se sujeitam à autorização prévia da ANS para
aplicação do reajuste anual, devendo prevalecer o disposto no contrato (e-
STJ fl.
).
1.068/1.069

Todavia, o Tribunal estadual foi cristalino ao apontar que

"“Coligido aos autos o laudo e prestados os devidos esclarecimentos, a MMa.
Juíza, com acerto, concluiu que ‘A ré, entretanto, não trouxe aos autos um
único documento relativo às majorações impostas ao plano da autora e,
portanto, não se desincumbiu do ônus de produção da referida prova, pois
ofertou contestação absolutamente genérica e não demonstrou, como lhe
competia, a regularidade dos reajustes praticados e impugnados, mesmo
após solicitação pericial para tanto. Ao contrário, de forma deliberada
sonegou a documentação pertinente à perícia base de dados -, o que
inviabilizou por completo a aferição de regularidade dos reajustes impostos.
Logo, não provada a causa justa para as majorações das mensalidades e
nem impugnado o resultado do laudo pericial, por fundamentos técnicos uma
vez que o assistente técnico também não trouxe aos autos a ‘base de dados’,
impõe-se a declaração de sua nulidade, adotando-se somente o índice
admitido pela ANS’ (verbis)." (e-STJ fl. 1.119).

Esclareceu, ainda, que a "hipótese, ademais, em que o contrato não era
verdadeiramente coletivo, pois tinha apenas 05 vidas, circunstâncias que justificam a
aplicação das regras dos contratos individuais" (e-STJ fl. 1.044).
Assim, a matéria foi sobejamente enfrentada pela Corte estadual,
conquanto em sentido contrário aos interesses da recorrente, o que não se confunde
com negativa de prestação jurisdicional.
Não se vislumbra, portanto, omissão na fundamentação do acórdão
impugnado, que solucionou fundamentadamente a causa, ainda que sob perspectiva
diversa da pretendida pela ora recorrente.
Ademais, cumpre ressaltar ser incabível, no âmbito do recurso especial, a
análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas,
regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem
inseridas no conceito de lei federal previsto no
II, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Assim, nada a prover acerca da suposta afronta ao
da Resolução
art. 20
Normativa no
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
195/2009
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CONEXÃO. PREVENÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO DA
CONTROVÉRSIA. REGIMENTO INTERNO. TRIBUNAL LOCAL. CONCEITO DE
LEI
FEDERAL.
NÃO
ENQUADRAMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESCABIMENTO.
1. A missão do Superior Tribunal de Justiça é uniformizar a interpretação
das leis federais, nos termos do
da Constituição Federal, não sendo
art. 105
sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como
resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos e outras normas
que não se enquadrem no conceito de lei federal.
2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide a
controvérsia à luz de seu regimento interno e a parte não opõe embargos de
declaração para discutir eventual violação de lei federal.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 2.658.692/SC,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
13/12/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
ANTINEOPLÁSICO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA54871228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1e05a599-d95d-4c7c-85e1-87de85bd577a

[...]
6. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, que não se
enquadram no conceito de lei federal.
[...]
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial exige a demonstração clara dos
dispositivos legais supostamente violados. 2. A ausência de indicação
expressa e de demonstração de ofensa inviabiliza o conhecimento do
recurso. 3. O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
atos administrativos, que não se enquadram no conceito de lei federal. 4. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 10, §§ 1o e 4o, e 35-
Lei n. 9.656/1998,
G; Resolução ANS n.
§ 1o, b.
428/2017, art. 10,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.120.664/MG,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
19/9/2022;
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.663.273/SC,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
28/4/2025,
5/5/2025)

Por outro lado, alega a ora recorrente a legalidade dos reajustes, ao
argumento de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Sustenta que "não pode haver presunção de abusividade dos reajustes
aplicados nos planos de saúde, devendo haver comprovação idônea da alegada
" (e-STJ fl. 1.075).
abusividade, o que não restou demonstrado nos autos
Todavia, o Tribunal estadual, ao analisar as circunstâncias fático-
probatórias e as cláusulas contratuais, assentou a abusividade no reajuste por
sinistralidade praticado pela operadora do plano de saúde, ante os seguintes
fundamentos:

"Consoante observado, a primitiva sentença fora anulada, com conversão do
julgamento em diligência para realização da prova pericial técnica, reputada
imprescindível para estabelecer o nexo causal entre a alegada alteração da
sinistralidade e a aplicação de reajustes superiores àqueles anualmente
autorizados pela ANS.
Coligido aos autos o laudo e prestados os devidos esclarecimentos, a MMa.
Juíza, com acerto, concluiu que “A ré, entretanto, não trouxe aos autos um
único documento relativo às majorações impostas ao plano da autora e,
portanto, não se desincumbiu do ônus de produção da referida prova, pois
ofertou contestação absolutamente genérica e não demonstrou, como lhe
competia, a regularidade dos reajustes praticados e impugnados, mesmo
após solicitação pericial para tanto. Ao contrário, de forma deliberada
sonegou a documentação pertinente à perícia base de dados -, o que
inviabilizou por completo a aferição de regularidade dos reajustes impostos.
Logo, não provada a causa justa para as majorações das mensalidades e
nem impugnado o resultado do laudo pericial, por fundamentos técnicos uma
vez que o assistente técnico também não trouxe aos autos a 'base de dados',
impõe-se a declaração de sua nulidade, adotando-se somente o índice
admitido pela ANS” (verbis)
[...]
Assim, foi acertada a r. sentença que determinou a exclusão dos reajustes,
com a incidência tão somente dos índices da ANS, com a condenação da ré
na restituição dos valores pagos à maior nos últimos 03 anos, e que não se
sujeitam ao fenômeno da supressio (TJSP, 6a Câm. Dir. Priv., Ap. 1023758-
56.2021.8.26.0001, rel. Des. Marcus Vinícius Rios Gonçalves, j.
23.08.2022)" (e-STJ fls.
).
1.055/1.057

Assim, o acolhimento das alegações recursais, para afastar o caráter
abusivo dos reajustes adotados, demandaria o revolvimento do acervo fático-
Documento eletrônico VDA54871228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1e05a599-d95d-4c7c-85e1-87de85bd577a

probatório dos autos e nova interpretação das cláusulas do regulamento do plano de
saúde, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme
dispõe as Súmulas no
e
5/STJ
7/STJ.
Por outro lado, a constatação de abusividade, tal como ocorrido no caso dos
autos, não importa na anulação da respectiva cláusula do contrato, sendo
imprescindível a readequação do reajuste a parâmetros mais justos, a fim de
preservar o equilíbrio contratual.
Cumpre ressaltar, nessa toada, que, nos termos da jurisprudência firmada
por esta Corte Superior, inaplicáveis os índices da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS -, previstos para os planos de saúde individuais, aos contratos de
plano de saúde de natureza coletiva.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DE CUSTOS
(VCMH).
CONTRATO
COM
MENOS
DE
30
BENEFICIÁRIOS.
DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANCE DO ÍNDICE DE
REAJUSTE PRETENDIDO. REEXAME DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. APLICAÇÃO
DE ÍNDICE DA ANS. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.
309/2012.
1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece
reajuste em razão da variação de custos ou do aumento da sinistralidade,
devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual
abusividade do reajuste efetivamente aplicado.
2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices
definidos pela ANS, cabendo à referida agência apenas monitorar, naqueles
casos, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir
abusos.
3. Reconhecida pelo tribunal de origem, com base na análise do contrato de
plano de saúde e das provas, a abusividade do percentual aplicado para
reajuste pela variação de custos ou pelo aumento da sinistralidade, a
revisão da questão em recurso especial é inviável por incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
4. É reconhecida a vulnerabilidade dos contratos coletivos com menos de 30
beneficiários, devendo a operadora do plano de saúde formar um
agrupamento com todos esses contratos para o cálculo do percentual de
reajuste que será aplicado (Resolução Normativa ANS n.
).
309/2012
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.142.615/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
4/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS
C/C
MATERIAIS.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE
POR
SINISTRALIDADE E POR VCMH. ABUSIVIDADE CONSTATADA. CÁLCULOS
ATUARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. Ação cominatória
indenização por danos materiais.
c/c
2. Segundo a jurisprudência do STJ, é possível o reajuste de contratos de
plano de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou
se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação
de custos ou por aumento de sinistralidade. Precedentes 3. No plano de
saúde coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins
de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não
havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos
planos individuais. Precedentes.
4. Uma vez reconhecida a abusividade do percentual de reajuste aplicado, é
necessária a apuração do índice adequado na fase de cumprimento de
sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos
atuariais.
3. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54871228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1e05a599-d95d-4c7c-85e1-87de85bd577a

(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 2.102.563/SP,
Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
28/2/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
ÍNDICE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE ABUSIVO E DESPROPORCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FORMA DE
SÚMULA 7/STJ.
REAJUSTE PREVISTA PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS.
REFORMA DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE
ADEQUADO
EM
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
APLICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A segunda instância firmou que se trataria de plano de saúde coletivo com
reduzido número de membros, inferior a 30 (trinta) participantes, bem como
a existência de cálculo de reajuste abusivo, em descompasso com a
razoabilidade. Nesse contexto, estabeleceu o decisum a aplicabilidade ao
caso da RN n.
Súmulas 5 e
309/2012.
7/STJ.
2. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, no plano coletivo,
o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de
monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não
havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos
individuais. Precedentes.
3. O acórdão "que reconhece a abusividade apenas dos reajustes aplicados
no caso em concreto, diante da não comprovação da necessidade e da
ausência de informações claras a respeito dos índices praticados, mas
mantendo a validade da cláusula prevista no contrato, deve remeter à
liquidação de sentença a apuração do valor adequado" (AgInt na PET no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.814.573/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
3/10/2022,
7/10/2022)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 2.069.977/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/9/2023,
22/9/2023)

Na hipótese, verificada abusividade nos reajustes por sinistralidade
praticados pela operadora do plano de saúde, mister a apuração do percentual
adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio
contratual por meio de cálculos atuariais.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial para, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento para determinar a apuração, na fase de
cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do
plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo incremento
do risco contratado, mantido o reconhecimento da abusividade dos percentuais
constatado pelo Tribunal local.
Mantida a sucumbência fixada na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54871228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/03/2026 18:30:34
Código de Controle do Documento: 1e05a599-d95d-4c7c-85e1-87de85bd577a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.130.167 / SP
Número Registro: 2024/0088275-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10602492720198260100
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: RENTALPLUS PARTICIPACOES E LOCACOES LTDA
ADVOGADOS
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
ESTELA DO AMARAL ALCÂNTARA TOLEZANI - SP188951
TATIANA HARUMI KOTA - SP238323
MARCOS PAULO FALCONE PATULLO - SP274352
RAFAEL ROBBA - SP274389
ADRIANA MAIA MARQUES - SP337904
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
07/04/2026
13/04/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55853770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: dde88016-d90e-48bd-8b26-4679f2e2f3ef

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:42:53
Código de Controle do Documento: dde88016-d90e-48bd-8b26-4679f2e2f3ef